Tribunal: STJ
Processo: 0325645-23.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1030761 - SP (2025/0325645-3)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: LEONARDO RODRIGO MEDEIROS PEREIRA (PRESO)
ADVOGADO
: FABIO APARECIDO DOS SANTOS - SP416024
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
.
CORPUS INADMISSIBILIDADE DE HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO PRÓPRIO. BUSCA VEICULAR, PESSOAL E DOMICILIAR.
TRÁFICO DE DROGAS. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas
corpus impetrado em favor de paciente condenado à pena de 8 anos, 4 meses e 10 dias de
reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 835 dias-multa, pela prática dos crimes
previstos nos arts. 33, caput, e 34 da Lei n. 11.343/2006.
2. A defesa alega nulidade da condenação por prova ilícita, decorrente de invasão
domiciliar sem mandado judicial e sem justa causa, e requer a aplicação do redutor do
tráfico privilegiado, previsto no
§ 4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006.
3. Decisão agravada fundamentou-se na jurisprudência consolidada de que não cabe habeas
substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não
corpus
se verificou no caso concreto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão agravada deve ser reformada,
considerando: (i) a alegação de ilicitude das provas obtidas em busca domiciliar sem
mandado judicial; e (ii) a possibilidade de aplicação do redutor do tráfico privilegiado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O agravo regimental não trouxe novos argumentos capazes de alterar o entendimento
firmado na decisão agravada, que analisou de forma fundamentada todos os pontos
apresentados.
Documento eletrônico VDA52295322 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/11/2025 12:52:35
Publicação no DJEN/CNJ de 17/11/2025. Código de Controle do Documento: 5be454ce-1505-47c8-b446-4cd861617b2b

6. A jurisprudência consolidada do STJ e do STF não admite
substitutivo de
habeas corpus
recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no caso
concreto.
7. As buscas veicular, pessoal e domiciliar foram realizadas com base em fundadas razões,
incluindo investigações prévias e campana realizada pelos agentes, o que afasta a alegação
de ilicitude das provas.
8. A minorante do tráfico privilegiado foi afastada com base em fundamentação concreta,
considerando a expressiva quantidade e o valor econômico das drogas apreendidas, bem
como as circunstâncias que evidenciam a dedicação do réu à atividade criminosa.
9. A revisão da dosimetria da pena, salvo em casos de flagrante ilegalidade, não é cabível
na via do habeas corpus, conforme entendimento consolidado do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. Não cabe habeas corpus substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante
ilegalidade.
2. A realização de buscas veicular, pessoal e domiciliar com base em fundadas razões não
configura ilicitude das provas obtidas.
3. A aplicação do redutor do tráfico privilegiado exige a comprovação de que o réu não se
dedica a atividades criminosas, sendo legítimo o afastamento da minorante com base em
fundamentação concreta.
4. A revisão da dosimetria da pena na via do habeas corpus é restrita a casos de flagrante
ilegalidade.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
§ 2o;
arts. 33, caput, e
art. 654,
Lei n. 11.343/2006,
34.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 535.063/SP, Min. Sebastião Reis Júnior,
Terceira Seção, julgado em 10.06.2020; STF, AgRg no HC 180.365/PB, Min. Rosa Weber,
julgado em 27.03.2020; STJ, AgRg no
Min. Joel Ilan Paciornik,
AREsp 1.598.714/SE,
Quinta Turma, julgado em 23.06.2020.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
06/11/2025
12/11/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
13 de novembro de 2025

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA52295322 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/11/2025 12:52:35
Publicação no DJEN/CNJ de 17/11/2025. Código de Controle do Documento: 5be454ce-1505-47c8-b446-4cd861617b2b

AgRg no HABEAS CORPUS No 1030761 - SP (2025/0325645-3)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: LEONARDO RODRIGO MEDEIROS PEREIRA (PRESO)
ADVOGADO
: FABIO APARECIDO DOS SANTOS - SP416024
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
.
CORPUS INADMISSIBILIDADE DE HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO PRÓPRIO. BUSCA VEICULAR, PESSOAL E DOMICILIAR.
TRÁFICO DE DROGAS. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas
corpus impetrado em favor de paciente condenado à pena de 8 anos, 4 meses e 10 dias de
reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 835 dias-multa, pela prática dos crimes
previstos nos arts. 33, caput, e 34 da Lei n. 11.343/2006.
2. A defesa alega nulidade da condenação por prova ilícita, decorrente de invasão
domiciliar sem mandado judicial e sem justa causa, e requer a aplicação do redutor do
tráfico privilegiado, previsto no
§ 4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006.
3. Decisão agravada fundamentou-se na jurisprudência consolidada de que não cabe habeas
substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não
corpus
se verificou no caso concreto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA51838838 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 30/10/2025 08:52:52
Código de Controle do Documento: 08b5e89f-9a69-42f9-800a-515faaa24088

4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão agravada deve ser reformada,
considerando: (i) a alegação de ilicitude das provas obtidas em busca domiciliar sem
mandado judicial; e (ii) a possibilidade de aplicação do redutor do tráfico privilegiado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O agravo regimental não trouxe novos argumentos capazes de alterar o entendimento
firmado na decisão agravada, que analisou de forma fundamentada todos os pontos
apresentados.
6. A jurisprudência consolidada do STJ e do STF não admite
substitutivo de
habeas corpus
recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no caso
concreto.
7. As buscas veicular, pessoal e domiciliar foram realizadas com base em fundadas razões,
incluindo investigações prévias e campana realizada pelos agentes, o que afasta a alegação
de ilicitude das provas.
8. A minorante do tráfico privilegiado foi afastada com base em fundamentação concreta,
considerando a expressiva quantidade e o valor econômico das drogas apreendidas, bem
como as circunstâncias que evidenciam a dedicação do réu à atividade criminosa.
9. A revisão da dosimetria da pena, salvo em casos de flagrante ilegalidade, não é cabível
na via do habeas corpus, conforme entendimento consolidado do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. Não cabe habeas corpus substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante
ilegalidade.
2. A realização de buscas veicular, pessoal e domiciliar com base em fundadas razões não
configura ilicitude das provas obtidas.
3. A aplicação do redutor do tráfico privilegiado exige a comprovação de que o réu não se
dedica a atividades criminosas, sendo legítimo o afastamento da minorante com base em
fundamentação concreta.
Documento eletrônico VDA51838838 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 30/10/2025 08:52:52
Código de Controle do Documento: 08b5e89f-9a69-42f9-800a-515faaa24088

4. A revisão da dosimetria da pena na via do habeas corpus é restrita a casos de flagrante
ilegalidade.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
§ 2o;
arts. 33, caput, e
art. 654,
Lei n. 11.343/2006,
34.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 535.063/SP, Min. Sebastião Reis Júnior,
Terceira Seção, julgado em 10.06.2020; STF, AgRg no HC 180.365/PB, Min. Rosa Weber,
julgado em 27.03.2020; STJ, AgRg no
Min. Joel Ilan Paciornik,
AREsp 1.598.714/SE,
Quinta Turma, julgado em 23.06.2020.
RELATÓRIO

Trata-se de agravo regimental no
, com pedido de liminar,
habeas corpus
impetrado em favor de LEONARDO RODRIGO MEDEIROS PEREIRA contra acórdão
proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo na Apelação Criminal n.
1513599-58.2022.8.26.0228.
Na inicial, a Defesa informa que o paciente foi condenado às penas de 8 (oito)
anos, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de
835 (oitocentos e trinta e cinco) dias-multa, como incurso nos artigos 33,
, e 34,
caput
ambos da
(fl. 3).
Lei n. 11.343/2006
Alega que a condenação está fundada em prova ilícita, resultante de violação de
domicílio sem mandado judicial e sem demonstração de justa causa, situação incompatível
com os precedentes atuais do STF e do STJ (fl. 3).
Pede, liminarmente, a suspensão da condenação e colocação do paciente em
liberdade.
No mérito, requer a concessão da ordem para declarar a nulidade da condenação
por prova ilícita, diante da invasão domiciliar sem mandado, sem fundadas razões e sem
consentimento válido (fl. 6).
Subsidiariamente, pugna pela aplicação do redutor do tráfico privilegiado,
previsto no § 4o do artigo 33 da
com redução máxima e consequente
Lei n. 11.343/2006,
regime mais brando, bem como substituição da pena corporal por restritivas de direitos (fl.
6).
Em decisão monocrática, não conheci do habeas corpus.
Documento eletrônico VDA51838838 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 30/10/2025 08:52:52
Código de Controle do Documento: 08b5e89f-9a69-42f9-800a-515faaa24088

Nesta sede, o paciente reitera os argumentos trazidos à baila no remédio
constitucional.
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo regimental.
Conforme cediço, o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de
alterar o entendimento firmado anteriormente, sob pena de ser mantida a decisão combatida
por seus próprios fundamentos.
Nessa linha, não obstante o teor das razões suscitadas no presente agravo, não
vislumbro elementos hábeis a alterar a decisão agravada, porquanto todos os pontos
apresentados pelo agravante foram analisados de forma devidamente fundamentada.
De início, consoante assentado na decisão agravada, a Terceira Seção, no âmbito
do HC n. 535.063/SP, de relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em 10/6/2020,
e o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AgRg no HC n. 180.365/PB, de relatoria
da Ministra Rosa Weber, julgado em
consolidaram a orientação de que não cabe
27/3/2020,

substitutivo ao recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o
habeas corpus
não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante
ilegalidade no ato judicial impugnado.
Nesse sentido, "a Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado
pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, sedimentou orientação no sentido de
não admitir
em substituição a recurso próprio ou a revisão criminal, situação
habeas corpus
que impede o conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que se
verifica flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal. [...]" (AgRg no HC n.
908.122/MT, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
DJe
27/8/2024,
de
)
2/9/2024.
De qualquer sorte, conforme foi salientado na decisão agravada, não existe
coação ilegal que desafie a concessão da ordem, de ofício, nos termos do parágrafo 2o do
artigo 654 do Código de Processo Penal.
Isto porque, conforme se extrai dos excertos do acórdão impugnado, citados na
decisão agravada, havia fundadas razões para a realização das buscas veicular, pessoal
e domiciliar, como as investigações efetuadas pelos policiais civis, que forneceram
informações detalhadas acerca do provável cometimento de crimes naquele local, e a
campana prévia realizada pelos agentes.
Documento eletrônico VDA51838838 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 30/10/2025 08:52:52
Código de Controle do Documento: 08b5e89f-9a69-42f9-800a-515faaa24088

Ademais, conforme foi exposto, depreende-se do aresto impugnado que a
minorante do tráfico privilegiado restou afastada tendo em vista a fundamentação concreta
de que o réu se dedicava às atividades criminosas, diante não só da expressiva quantidade
de drogas apreendidas, mas também do seu significativo valor econômico, bem como das
circunstâncias em que foram encontrados os entorpecentes na residência do flagranteado,
junto a diversos petrechos destinados ao preparo das drogas, tudo a evidenciar o seu alto
grau de especialização na atividade criminosa.
Não se pode olvidar que "a dosimetria da pena está inserida no âmbito de
discricionariedade regrada do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do
caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta
(AgRg no
Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito"
Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
AREsp n. 864.464/DF,
DJe de
.
16/5/2017,
30/5/2017)
Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO, FURTO E
OCULTAÇÃO
DE
CADÁVER.
DOSIMETRIA.
PENA-BASE.
VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ELEMENTOS QUE EXTRAPOLAM O
TIPO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE
ILEGALIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
-
STJ.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. Esta Corte tem entendido que a dosimetria da pena só pode
ser reexaminada em recurso especial quando se verificar, de plano, a
, o que não se constata na hipótese em
ocorrência de erro ou ilegalidade
que o Tribunal de origem destacou fundamentação idônea para a
valoração negativa das circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade,
circunstâncias e consequências do crime, destacando fundamentos que
não integram o tipo penal.
2. Inexistente erro ou ilegalidade na dosimetria da pena
aplicada ao agravante, a desconstituição do entendimento firmado pelas
instâncias ordinárias que, diante das peculiaridades do caso concreto,
destacaram fundamentação idônea para majorar a pena-base do
, verbis: "A
recorrente, incide à espécie o enunciado n. 7 da Súmula/STJ
pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial".
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
relator Ministro Joel Ilan
AREsp n. 1.598.714/SE,
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJe de
g.n.)
23/6/2020,
29/6/2020,

Documento eletrônico VDA51838838 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 30/10/2025 08:52:52
Código de Controle do Documento: 08b5e89f-9a69-42f9-800a-515faaa24088

Desta forma, para infirmar as conclusões adotadas pelo acórdão recorrido seria
necessário proceder à incursão no conjunto probatório dos autos, providência que não se
coaduna com a via do
(AgRg no HC n. 935.909/GO, relator Ministro
habeas corpus
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de

23/9/2024,
26/9/2024)
Dessarte, deve ser mantida a decisão agravada por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51838838 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 30/10/2025 08:52:52
Código de Controle do Documento: 08b5e89f-9a69-42f9-800a-515faaa24088

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.030.761 / SP
Número Registro: 2025/0325645-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15135995820228260228
Sessão Virtual de
a
06/11/2025
12/11/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : FABIO APARECIDO DOS SANTOS
ADVOGADO
: FABIO APARECIDO DOS SANTOS - SP416024
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: LEONARDO RODRIGO MEDEIROS PEREIRA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE -
CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE DROGAS - TRÁFICO DE
DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : LEONARDO RODRIGO MEDEIROS PEREIRA (PRESO)
ADVOGADO : FABIO APARECIDO DOS SANTOS - SP416024
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA52267588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:51:26
Código de Controle do Documento: c1b114a0-f56b-4b6f-9799-9ca83db266ac

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
06/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
12/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e
Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 12 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52267588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:51:26
Código de Controle do Documento: c1b114a0-f56b-4b6f-9799-9ca83db266ac